Tribunal: TJSP
Processo: 1016973-07.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1016973-07.2018.8.26.0576/50000 Voto no 30628
Registro: 2020.0000079339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016973-07.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, é
embargado GILSON SOUZA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016973-07.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 30628
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016973-07.2018.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO
EMBARGADO: GILSON SOUZA DE OLIVEIRA
VOTO No 30628
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Inocorrência.
Mero inconformismo com o v. acórdão que deu parcial
provimento ao recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1/2) opostos por
SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, contra o v.
acórdão (fls. 190/193 dos autos principais) que, por unanimidade, deu provimento
à apelação para reformar em parte a r. sentença e julgar improcedente o pedido
deduzido de reparação de danos morais.
A Embargante sustenta a ocorrência de erro material, pois:
(i) o v. acórdão acabou por reduzir os honorários advocatícios fixados pela r.
sentença;
(ii)
“ao condenar o Apelado, ora Embargado, ao
pagamento de honorários advocatícios no montante de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), o v. acórdão acabou por
minorar os honorários fixados na r. sentença (R$ 1.994,62),
em recurso exclusivo do Embargante”; (iii) a hipótese é de reformatio in
pejus.
O Embargado se manifestou pela rejeição do recurso (fls.
7/8).
É o relatório.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v.
acórdão assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016973-07.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 30628
3
“INEXIGIBILIDADE C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Água
e esgoto. Interrupção do fornecimento. Inadmissibilidade. Débitos pretéritos. Questão
incontroversa. Danos morais. Inocorrência. Fraude no
medidor. Consumidor que deu causa ao evento danoso.
Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara, em casos
análogos. Sentença reformada, neste ponto. Sucumbência mínima. Inteligência do art.
86,
parágrafo único, do NCPC.
Recurso parcialmente provido.”
Não há que se falar em erro material no v. acórdão, pois
toda a matéria recursal foi decidida de forma clara e objetiva, respeitados os
limites da devolução.
Os honorários advocatícios constituem matéria de ordem
pública, de modo que podem ser revistos no julgamento do recurso, sem que se
configure a hipótese de reformatio in pejus.
Nesse sentido, o recente precedente do C. STJ:
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 18 DA LEI 7.347/1985.
DESCABIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de
que os honorários advocatícios, como consectários
legais da condenação principal, possuem natureza de
ordem pública, podendo ser revistos a qualquer
momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus. (...)”
(STJ, 2a Turma, REsp 1.847.229-RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, unânime, j. 10.12.19, destacou-se)
Assim, não configurado o erro material, é o caso de rejeição
dos embargos de declaração.
Diante do exposto, nega-se provimento aos embargos
de declaração.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator